Tribunal: TJSP
Processo: 0046428-54.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES QUE REALIZA OBRAS E PRESTA SERVIÇOS NA ÁREA ONDE SE SITUA PROPRIEDADE DO RÉU - DECISÃO DO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DETERMINANDO O REEXAME DA APELAÇÃO PARA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - COBRANÇA DE VALORES DE PERÍODO ANTERIOR À LEI No 13.467/17 - TAXAS DE MANUTENÇÃO QUE NÃO OBRIGAM

Ementa:
COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES QUE REALIZA OBRAS E PRESTA SERVIÇOS NA ÁREA ONDE SE SITUA PROPRIEDADE DO RÉU - DECISÃO DO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DETERMINANDO O REEXAME DA APELAÇÃO PARA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - COBRANÇA DE VALORES DE PERÍODO ANTERIOR À LEI No 13.467/17 - TAXAS DE MANUTENÇÃO QUE NÃO OBRIGAM OS NÃO ASSOCIADOS OU OS QUE A ELA NÃO ANUÍRAM - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.